Tribunal: TJPA
Processo: 0860726-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860726-12.2020.8.14.0301

APELANTE: OTIMO INDUSTRIA DE CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA

APELADO: JOSE ANDRE ALVES RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. DILIGÊNCIAS COMPROVADAS PELA PARTE AUTORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Ótimo Indústria de Concentrados da Amazônia Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória movida contra José André Alves Rodrigues, sob fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão da não realização da citação válida do réu. A parte autora, inconformada, alegou que realizou diversas diligências para localizar o requerido, inclusive indicando novos endereços e custeando pesquisas eletrônicas autorizadas judicialmente. Requereu a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução de mérito, com fundamento na não realização da citação válida do réu, apesar das diligências promovidas pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito exige a verificação de inércia injustificada da parte autora quanto ao cumprimento das diligências necessárias à citação válida do réu.

Constatada nos autos a atuação diligente da autora, com a solicitação tempestiva de medidas para localização do réu e cumprimento de ordem judicial de recolhimento de custas para pesquisa eletrônica, não se caracteriza abandono processual ou falta de interesse de agir.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por ausência de citação válida do réu exige inércia injustificada da parte autora no cumprimento das diligências determinadas pelo juízo.

A parte autora que atua tempestivamente para localizar o réu, mediante a indicação de novos endereços e solicitação de pesquisas autorizadas, não pode ser penalizada com a extinção do feito.

O princípio da primazia do julgamento do mérito deve prevalecer quando constatada a efetiva diligência da parte interessada no prosseguimento do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E

DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por OTIMO INDUSTRIA DE CONCENTRADOS DA AMAZÔNIA LTDA. contra sentença proferida nos autos da ação monitória proposta contra JOSE ANDRE ALVES RODRIGUES, tramitada na 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

A r. sentença, proferida nos autos originários, assim dispõe:

“Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a citação válida do réu.”

Inconformada, a parte autora apresentou apelação alegando, em síntese, que o ajuizamento da ação se deu em meio à pandemia da Covid-19, o que comprometeu a celeridade das diligências e limitou a atuação dos oficiais de justiça.

Sustentou ainda que foram promovidas sucessivas tentativas de localização e citação do réu, mediante a indicação de novos endereços, bem como que houve o deferimento expresso do pedido de consultas nos sistemas eletrônicos oficiais, com posterior pagamento das custas correspondentes.

Argumentou, por fim, que a extinção do processo após o cumprimento da ordem judicial configura violação ao devido processo legal, à segurança jurídica e à primazia do julgamento do mérito.

Ao final, requer o provimento do apelo com a consequente anulação da sentença.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO.

2.1 – Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.2 – Razões Recursais.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da sentença que extinguiu o feito monitório sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, em razão da não realização da citação do réu, mesmo após tentativas frustradas de localização.

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que, o juízo originário afirma que o autor deixou de cumprir as diligências determinadas, a fim de possibilitar a devida citação, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso VI do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Compulsando os autos, verifico que, diante da certidão negativa do oficial de justiça, a parte autora requereu a pesquisa de endereço e foi intimada por meio de ato ordinatório (ID 30091157) para recolher as custas judiciais referente a pesquisa de endereço.

A recorrente apresentou manifestação (ID 30091158) requerendo a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. Após a manifestação da autora, foi prolatada sentença de extinção.

Na hipótese dos autos, não se observa inércia da parte autora apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, considerando, que a mesma vem diligenciando tempestivamente na tentativa de encontrar o requerido.

Por esta razão, merece acolhimento a irresignação recursal.

2.3 – Parte Dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Belém, 18 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025